Tribunal: STF
Processo: Rcl 70151
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-25
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Adelina Grechi Stavarengo e outras, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 0043318-59.2009.8.26.0053, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte nos Recursos Extraordinários 603.580/RJ e 1.223.164 RG/SP (Temas 396 e 1.089 da Repercussão Geral, respectivamente).  



    As reclamantes sustentam, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o Tema 1.089 RG, porque seria aplicável ao caso o entendimento firmado no Tema 396 RG.  



    Argumentam as reclamantes:  



    O processo nº 0043318-59.2009.8.26.0053 trata de ação ajuizada por pensionistas de servidores públicos já falecidos da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo que postulam o recebimento da vantagem pecuniária denominada GRATIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE À SAÚDE (GASS), a que se refere a Lei Complementar Estadual nº 871/2000, com fundamento no direito à paridade e à integralidade remuneratórias, nos termos do que dispõem o artigo 40, § 8°, da Constituição Federal e o artigo 7º da Emenda Constitucional 41/2003.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu expressamente a natureza genérica da GASS, tratando-se de aumento de vencimento disfarçado de “gratificação” e, consequentemente, decidindo pela procedência do pedido para 14 (quatorze) autores . É o que se infere pela leitura dos arestos de fls. 367/376, 390/399 e 422/427 (numeração dos autos físicos). 



    Todavia, por outro lado, conforme se infere pelos acórdãos de fls. 184/192 e 367/376 (numeração dos autos físicos), o TJSP deixou de estender o pagamento da referida verba para 7 (sete) coautoras (quais sejam, ADELINA GRECHI STAVARENGO, APPARECIDA ERLITE LOGE GENOVESE, LOURDES BITIGNOL LOPES, MARIA DI GRASSI BOMBINI, MARIA LUIZA ATAIDE SIMPLICIO, SURAIA BAHDUR CHUEIRE e TEREZA DE JESUS TAVARES NOVO), julgando-lhes o processo extinto sem resolução de mérito por suposta ausência de interesse processual, sob o fundamento de que elas não teriam direito à paridade, aduzindo que: “Quando do óbito dos instituidores de suas pensões, já não mais se achava em vigor a paridade entre os inativos e o pessoal da ativa, suprimida que foi pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003”.



    Contra o v. aresto, os autores interpuseram recurso extraordinário. O E. STF, então, ao julgar o referido recurso (ARE 1.455.631/SP), determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem, para que fosse observada a sistemática dos recursos repetitivos, por considerar que deveria haver a subsunção da matéria versada nestes autos ao que restou decidido no Tema 1089 de repercussão geral (ausência de repercussão geral), cujo paradigma é o RE 1.223.164/SP.



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP acatou a recomendação do STF, aplicando o Tema 1089 de repercussão geral e, consequentemente, negando seguimento ao recurso extraordinário dos autores.



    Contra a decisão, os autores interpuseram recurso de agravo interno, demonstrando a existência de distinção entre a matéria versada nos autos e aquela debatida no Tema 1089 de repercussão geral.



    Isto porque houve erro na subsunção do caso concreto ao Tema nº 1089 de Repercussão Geral, na medida em que o adequado seria a subsunção ao Tema 396 de Repercussão Geral. Vejamos.



    No Recurso Extraordinário 1.223.164 (Tema 1089/STF), analisado sob a sistemática de Repercussão Geral, a controvérsia versou sobre a “Natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas a servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas”.



    Aludido tema tratou, mais especificamente, sobre ser “devida a extensão da Gratificação de Gestão Educacional (GED), instituída pela Lei Complementar nº 1.256/15 do Estado de São Paulo, aos servidores aposentados que fazem jus ao direito à paridade e integram as classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação deste ente federativo”.



    Ocorre que, no presente caso concreto, embora o pedido formulado na petição inicial seja no sentido de extensão de gratificação com fundamento na paridade, a matéria objeto do recurso extraordinário em si não tem relação alguma com a “Natureza de gratificações” e, muito menos, com a “extensão da Gratificação de Gestão Educacional (GED)”.



    Assim, não há que se falar na subsunção do presente caso concreto à tese jurídica firmada no julgamento do Tema 1089/STF de repercussão geral, tanto pelas razões retro expostas, quanto também porque os autores são pensionistas de servidores públicos que eram vinculados à Secretaria Estadual da Saúde (tanto que pleiteiam o recebimento da GASS - GRATIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE À SAÚDE), enquanto que, por outro lado, a controvérsia debatida no Tema 1089/STF versava sobre a GGE - GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL, devida aos servidores da Secretaria Estadual da Educação.



    O recurso extraordinário interposto nos autos do processo do qual se originou a presente Reclamação, na verdade, versa sobre o direito à paridade de pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003.



    Comprova o alegado, além das razões recursais do recurso extraordinário, o próprio capítulo do v. acórdão proferido pela Câmara de Direito Público do TJSP, que possui o seguinte conteúdo: “Quando do óbito dos instituidores de suas pensões, já não mais se achava em vigor a paridade entre os inativos e o pessoal da ativa, suprimida que foi pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003”.



    Assim, no agravo interno, os autores sustentaram que, na realidade, o Tema 396 de Repercussão Geral (RE 603.580/RJ) melhor se aplicaria à matéria versada no presente processo, e não o Tema 1089/STF.



    O Tema 396 de Repercussão Geral (RE 603.580/RJ) tratou exatamente sobre o “Direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido durante sua vigência” – sendo este o tema que deve ser subsumido ao caso concreto, por versar exatamente sobre a mesma matéria objeto do recurso extraordinário interposto.



    Todavia, o agravo interno restou desprovido pela Câmara Especial de Presidentes do TJSP, mantendo-se o posicionamento dantes exarado, partindo da premissa equivocada de que haveria identidade entre a matéria versada nos presentes autos e aquela discutida pelo STF no Tema 1089 de repercussão geral.



    Tal situação levou os autores à interposição do recurso de embargos de declaração, o qual restou julgado em 27/06/2024, cujo acórdão foi disponibilizado no DJe de 04/07/2024.



    Assim, conforme a seguir será demonstrado, o acórdão reclamado contrariou a autoridade da decisão proferida no Tema 396 de Repercussão Geral (RE 603.580/RJ). (Documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho do acórdão proferido pelo Tribunal reclamado ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:   



    Inicialmente, ressalte-se que a aplicação do tema 1089/STF ao caso em análise se deu por determinação expressa do E. Supremo Tribunal Federal, como se vê das decisões de fls. 448/449 e 463/464.



    Com efeito, com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, “a” c.c. o artigo 1.035, § 8º, do Código de Processo Civil, a decisão agravada considerou que o v. acórdão da Turma Julgadora converge com o decidido no RE n. 1.223.164/SP, Tema 1.089, do Col. Supremo Tribunal Federal, quando se fixou a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas.



    Portanto, a decisão da C. Turma Julgadora é soberana em razão da ausência de repercussão geral do Tema, razão pela qual ao recurso foi negado seguimento, a teor do artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', c.c. art.1035, § 8º, do Código de Processo Civil, nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede. Vale ressaltar que a pretensão de aplicação do Tema 396/STF foi apreciada e rejeitada pelo Col. Supremo Tribunal Federal, que reafirmou a adequação ao Tema 1089/STF em sede de embargos de declaração, conforme segue: [...] (documento 4, pp. 22-24 - grifei).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 1.089 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 1.089 RG, pois os fundamentos do julgamento do 1.223.164 RG/SP são aplicáveis ao caso concreto.  



    Além disso, no caso concreto, a incidência do Tema 1.089 RG foi determinada expressamente pela Ministra Rosa Weber, após examinar o ARE 1.455.631/SP, e confirmada pelo Ministro Luís Roberto Barroso, ao julgar embargos de declaração. Assim, o Tribunal reclamado apenas cumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal.  



    Com efeito, o reconhecimento da incidência do Tema 1.089 RG afasta a possibilidade de aplicação do Tema 396 RG, que trata de matéria diversa.  



    Veja-se o seguinte julgado:   



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA PERCEBER GRATIFICAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS Ns. 339, 602, 660 E 1.089 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 54.353 ED/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/8/2022).  



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretendem as reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator